Tribunal: TCU
Processo: 039.120/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389015 (Objeto: Conforme petição. )

Inteiro teor:
Acórdão 196/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e ao representante. 1. Processo TC- Processo 039.120/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lab100 Diagnósticos Ltda. (45.963.125/0001-55) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Peter Emanuel Pinto (51541/OAB-PR) , representando o Lab100 Diagnóstico Ltda. 1.7. Providências: não há.